Tribunal: TJSP
Processo: 0005303-30.1997.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a demanda, por estar o imóvel situado sobre logradouro público. Inconformismo dos autores. Cerceamento de defesa. Ausência de prova pericial. Sentença baseada em documento unilateral da Municipalidade, que goza de presunção relativa. Necessidade de realização de perícia técnica para apuração da realidade fática. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a demanda, por estar o imóvel situado sobre logradouro público. Inconformismo dos autores. Cerceamento de defesa. Ausência de prova pericial. Sentença baseada em documento unilateral da Municipalidade, que goza de presunção relativa. Necessidade de realização de perícia técnica para apuração da realidade fática. Sentença anulada. Recurso provido.